Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA KRAFT VIEIRA - CPF: 474.988.700-53 (EMBARGADO), ALVARO RUSSOMANO GONI - CPF: 018.466.560-44 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (EMBARGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), ALVARO RUSSOMANO GONI - CPF: 018.466.560-44 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), MARGARIDA KRAFT VIEIRA - CPF: 474.988.700-53 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORDINÁRIA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Josué Elias Melchert
, em face do acórdão extraído do julgamento do Agravo Interno, que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, proposta por
Margarida Kraft Vieria,
que reconheceu a incompetência do juízo da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos a Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o devido prosseguimento do feito.

O embargante aponta a existência de omissão consistente na sua fundamentação de que a decisão monocrática usurpou da competência do colegiado ao apreciar a apelação, assim como a respeito da ocorrência da preclusão temporal e consumativa da matéria de competência relativa da comarca de Cuiabá.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e revista a questão da competência do juízo
a quo
para julgar o feito.

O embargado Valdir Agostinho Piran manifesta sobre os embargos de declaração, pleiteando pelo seu acolhimento, a fim de que seja mantida a sentença e reconhecida a competência do juízo
a quo.

A embargada Margarida Kraft Vieria não apresentou contrarrazões (Id no 59180452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo do embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, não há que se falar em omissão quanto à usurpação da competência do colegiado, quando decidido monocraticamente o recurso de apelação, uma vez que os artigos 1.011 c/c artigo 932, inciso V, ambos do CPC, assim como a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitam a apreciação e julgamento pelo Relator em matéria consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, como é o caso dos autos, em que se discute a aplicação da competência por foro de eleição.

Outrossim, não há apontamento de nenhum tipo de prejuízo ao embargante quanto à apreciação do
decisum
, principalmente porque ainda que houvesse tal prejuízo este já estaria sanado quando da apreciação do Agravo Interno pelo Colegiado, que a unanimidade desproveu o recurso (Id no 45847977).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício
, in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL (SFH) – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTATUAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).” (N.U 1015319-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

Do mesmo sentido, não há que se falar em omissão sobre a preclusão temporal e consumativa sobre o tema da incompetência relativa.

Como é sabido a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da sua omissão em fazê-la em razão do tempo ou pela prática de ato incompatível.

In casu
, como bem explicado no acórdão embargado, não ocorreu a preclusão temporal, tampouco a consumativa, uma vez que a embargada tomou a providência de se insurgir sobre a matéria da incompetência relativa a todo o momento processual que teve oportunidade, tais como a contestação, interposição de agravo de instrumento e, ainda, no recurso de apelação.

Desta forma, praticado o ato na forma e tempo adequado, não há como se considerar preclusa a matéria.

Registro, por oportuno, que a embargada
havia interposto Agravo de Instrumento no 1012585-26.2019.811.0000, sob minha Relatoria, em que havia sido liminarmente deferida e reconhecida a incompetência do juízo
a quo
. Ocorre que, antes do julgamento de mérito do recurso supracitado, o Magistrado Singular sentenciou o feito originário, o que culminou em sua perda do objeto.

Assim, fora reiterada a matéria na apelação e, portanto, não há preclusão, tampouco omissão no acórdão embargado que justificou a apreciação da competência e reconheceu que diante da expressa previsão contratual de foro de eleição, deve ela ser respeitada e determinada a remessa dos autos a
Comarca de Balneário Camboriú/SC.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020